Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702031-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DHONATHAN JÚNIOR DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal). 2. Do mesmo modo, os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque, além de não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição da pena não é socialmente recomendável. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente interpôs o recurso especial (ID 57667151), porém não apresentou as razões recursais da alegada negativa de vigência e contrariedade a dispositivo de lei federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). Ademais, já decidiu a Corte Superior que “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp n. 2.105.674/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Confira-se, ainda, a seguinte decisão do STJ sobre a incidência dos óbices dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por analogia: “O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.337.653/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020